Tribunal: TJES
Processo: 5000342-46.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-46.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Banco SICOOB NORTE- COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000342-46.2019.8.08.0038

RECTE.: BANCO SICOOB NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: OILSON LIMA RIBEIRO e outro

RELATORA: A SR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS AUTORIZADOS PELO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA. NÃO OBSERVÂNCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

O autor alega que em 10 de abril de 2019 realizou pagamento da fatura de cartão de crédito no valor de R$ 2.120,51 (dois mil cento e vinte reais e cinquenta e um centavos), via boleto. Todavia, no dia 16 de abril, tomou conhecimento que um cheque pré-datado havia sido devolvido pelo motivo 11, ou seja, pela insuficiência de fundos. Ao consultar o extrato de sua conta, verificou que foi efetivado o débito automático referente à fatura de seu cartão de crédito. Requer, desta forma, indenização por danos morais e repetição de indébito, devendo ser restituído o valor de R$ 4.241,02.

Uma vez interposto recurso inominado pela empresa requerida, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a recorrente requer a reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade por se tratar de débito automático contratado pelo consumidor, e, no mérito, alegando que não há dano moral, mas, subsidiariamente, requerendo a redução.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Por tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de CONDENAR OS REQUERIDOS, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelo dano moral causado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento, bem como a restituírem, em dobro, a quantia indevidamente descontada, com acréscimo de correção monetária e juros legais desde o evento danoso (16.04.2019), autorizada, desde já, a dedução de valores eventualmente já restituídos. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença, tão somente para afastar a devolução em dobro, determinando a devolução simples.

A demanda não versa sobre regularidade ou não da possibilidade de descontos automáticos, sendo certo que o próprio recorrido confirma terem sido contratados os serviços em sua inicial, não possuindo reclamações quanto à aplicação do serviço.

A problemática revolve acerca da má prestação do serviço, que não observou a existência de quitação anterior da dívida e mesmo assim procedeu à retirada dos valores.

Destaca-se que nenhum dos requeridos trouxe aos autos contrato em que conste qualquer estipulação no sentido de que compete ao consumidor comunicar ao banco o pagamento antecipado da fatura, para fins de exclusão do débito automático agendado, razão pela qual não pode o agente financeiro transferir ao consumidor a responsabilidade pelo controle das referidas operações, competindo ao mesmo, portanto, o cancelamento do débito automático quando realizado o pagamento antecipado.

Embora o fato de tratar-se de serviço automatizado afaste a má-fé para impedir restituição em dobro, o mesmo não pode ser dito sobre a responsabilidade patrimonial da recorrente. Isso porque houve nítida displicência com o consumidor que sempre agiu de boa-fé e se manteve adimplente com as obrigações, inclusive quitando as dívidas antes do vencimento nas situações que estão em discussão.

Trata-se de desconto de valores significativos, que certamente comprometeram o planejamento econômico do recorrido e injustificadamente o privaram de recursos, de forma que sofreu prejuízos simplesmente por ter a devida diligência que a recorrente não teve.

Desta forma, resta caracterizado o dano moral, que não foi fixado em valor excessivo, considerando a extensão do dano que foi narrada, a culpabilidade apontada da recorrente, que não só incorreu em extremo descaso como foi nela reincidente, e, os padrões adotados por esta turma para casos similares. Assim, não deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Ainda que a r. sentença não mereça qualquer reforma em relação à indenização por danos morais, entendo que deve ser afastada a restituição em dobro, uma vez que, diante da ausência de má-fé, a devolução deve se dar de forma simples. Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. Não acolhimento. Apelação que indica precisamente os fundamentos pelos quais requer a reforma da r. Sentença. MÉRITO RECURSAL. Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Abusividade constatada, porquanto fixadas acima da média de mercado, conforme tabela divulgada pelo BACEN. Entendimento vinculante do C. STJ no RESP 1.061.530/RS. Readequação da taxa de juros e recálculo das parcelas.
Restituição, porém, na forma simples. Ausente prova de má-fé da instituição financeira.
Danos morais. Cobrança de juros reputada abusiva que não justifica, per se, a reparação moral. Ausência de comprovação dos danos morais. Honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade de fixação por equidade. Valor da causa de R$ 16.914,96. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJSP; AC 1008574-45.2020.8.26.0664; Ac. 15001310; Votuporanga; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 10/09/2021; DJESP 15/09/2021; Pág. 2253)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos no tocante ao quantum indenizatório, mas deve ser reformada para determinar que a devolução do valor ocorra de forma simples.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a restituição em dobro, determinando que a devolução do valor de R$ 2.120,51 ocorra de forma simples e mantendo os demais termos da r. sentença. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.